Tribunal: STF
Processo: ARE 1421941
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto por Silvio Benito Martini Filho, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVOS REGIMENTAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP NÃO EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. SÚMULA 711/STF. DELITO DE PECULATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM O DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO OCORRÊNCIA. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO ACIMA DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. APENAS UMA VETORIAL NEGATIVA. DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVANTE GENÉRICA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. AFASTAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA NOS CRIMES DE TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. Quanto aos agravos regimentais de Rafael Lamônica Netto e Glauco Pasquinelli, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão combatida atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1º, do CPC, e da Súmula 182 desta Corte. 



    2. No que tange aos agravos regimentais de Cláudio Nogueira Júnior e Sílvio Benito Martini Filho, devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo. 



    3. Tendo o Tribunal de origem enfrentado todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia nos acórdãos da apelação e dos embargos de declaração, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente, não se evidencia a alegada ofensa ao art. 619 do CP, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 



    4. "É desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída com inquérito policial" (Súmula 330/ STJ). Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há ilegalidade na adoção do procedimento ordinário, quando denunciado o agente por crimes com procedimentos diversos. 



    5. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitivas, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de (eventual) absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ. 



    6. Não há falar-se em irretroatividade da lei penal mais gravosa, relativamente ao crime de organização criminosa (Lei 12.850/2013), porquanto condenados os recorrentes pela prática de atos ocorridos com início em 2010, prolongando-se até o ano de 2016, sedo aplicável o entendimento firmado na Súmula 711/STF ("A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.") 



    7. Não medra a tese da atipicidade da conduta relacionada ao crime de organização criminosa, diante da prática do crime de peculato em continuidade delitiva, porquanto, além de constituírem delitos autônomos, tutelam bens jurídicos diferentes. 



    8. Havendo somente uma vetorial negativa, esta Corte de Justiça tem jurisprudência consolidada de que é proporcional a fração de 1/6 de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, na fixação da pena-base. 



    9. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido que os agravantes exerciam o comando de organização criminosa, tem-se que a desconstituição do entendimento, com vistas a afastar a referida agravante, implicaria extenso reexame dos fatos e provas dos autos, providência que não se compatibiliza com a via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 



    10. Não há bis in idem em razão da incidência da agravante prevista no art. 62, I, do CP, nos crimes de peculato e de organização criminosa, em razão da autonomia dos delitos.



     11. Agravos regimentais de Rafael Lamônica Netto e Glauco Pasquinelli não conhecidos. Agravo regimental de Silvio Benito Martino Filho provido para conhecer do agravo, mas negar provimento ao recurso especial. 



    12. Agravos regimentais de Cláudio Nogueira Júnior e Dênis Paulo Nogueira Lima providos para conhecer dos agravos e dar provimento parcial aos recursos especiais para reduzir as penas, com efeitos extensivos ao corréu Rafael Lamônica Netto, ficando a condenação de Cláudio Nogueira Júnior em 8 anos, 7 meses e 13 dias de reclusão, e 32 dias-multa, em regime fechado; a de Dênis Paulo Nogueira Lima em 5 anos, 8 meses e 28 dias de reclusão, e 21 dias-multa, em regime semiaberto; e a de Rafael Lamônica Netto em 5 anos, 10 meses e 23 dias de reclusão, e 32 dias-multa, em regime semiaberto. - (e-doc. 232)



    2. Nas razões recursais, alega-se violação ao art. 5º, LV, XL e XXXIX da Constituição Federal (e-doc. 278).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de que o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento desta Corte (Súmula 711/STF), além de incidir a Súmula 279/STF (e-doc. 298).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    (...) Consta dos autos que os agravantes fora denunciados porque "no período compreendido entre o início de 2010 e o ano de 2016, nas dependências do Departamento de Estradas de Rodagem - DER, na Avenida Cruzeiro do Sul, 13-15, Jardim Redentor, em Bauru, Dênis, Cláudio, Glauco, Silvio, Fabiana e Paulo, juntamente com Rafael e com outras pessoas que não foram identificadas, promoveram e integraram, pessoalmente, uma organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o fim de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, com a prática de continuados crimes de peculato mediante concurso de funcionários públicos, valendo-se a organização também dessa condição para a prática das infrações penais



    (...)



    Quanto à irretroatividade da lei penal mais gravosa, ressalte-se que os agravantes fora denunciados pela prática delitiva ocorrido "no período compreendido entre o início de 2010 e o ano de 2016". 



    Desse modo, não há falar em ilegalidade, relativamente ao crime de organização criminosa previsto na Lei 12.850/2013, porquanto condenados pela prática de atos ocorridos com início em 2010, prolongando-se até o ano de 2016, sendo aplicável o entendimento firmado na Súmula n. 711/STF. (...) - (e-doc. 232, p. 5, 17)



    6. Dentre o mais, o determinante neste caso – e como se constata com clareza do excerto destacado – é que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, especialmente como o pretende o recorrente, sobre o período em que praticadas as condutas imputadas, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos, expediente sabidamente inviável em recurso extraordinário. Aponto precedente:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Organização criminosa e crimes contra a Administração Pública. 4. Reclamação julgada improcedente. Ausência de usurpação de competência do tribunal estadual. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.



    (ARE nº 1.406.969-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13/03/2023, p. 22/03/2023).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator